Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A jurisprudência tem admitido a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração aplicáveis à nota promissória, permitindo a discussão acerca da origem da obrigação (“causa debendi”), quando estiver comprovado que esse título cambiário não circulou e, por isso, encontra-se vinculado ao contrato originário, como ocorreu neste caso.

2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos demonstram que a nota promissória que ampara este feito executivo não foi emitida em decorrência de mútuo verbal, mas sim, como garantia de contrato de fomento mercantil (“factoring”).

3. Consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “a emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvirtuar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados”.

4. Considerando que a nota promissória que aparelha a execução a que se referem os presentes embargos foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, a extinção do processo executivo é medida impositiva, porquanto carecedora de autonomia para ser executada como título de crédito.

5. Não estando configuradas as hipóteses legais subsidiárias de fixação dos honorários advocatícios pelo critério equitativo, deve-se arbitrar a verba sucumbencial com base na regra geral prevista no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, ou seja, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

6. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa da ação de execução de título extrajudicial, por força do art. 85, §11, da legislação processual.